Tribunal: TJES
Processo: 0002007-55.2014.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002007-55.2014.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA LIMA DA SILVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PINHEIROS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 0002007-55.2014.8.08.0040

ORIGEM: Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE: MARIA APARECIDA LIMA DA SILVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PINHEIROS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO FILHO. ALEGAÇÃO FALHA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. “QUEBRA” DO NEXO CAUSAL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente alegou a responsabilidade do Requerido pela morte de seu filho em razão de suposta negativa de atendimento médico que teria ocorrido na data de 09/09/2013, no Hospital Municipal de Pinheiros/ES.

(2) No caso dos autos, a pretensão indenizatória da autora se baseia na suposta omissão e falha do atendimento médico/hospitalar, fato que teria causado o o falecimento do filho da requerente.

(3) Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida. A responsabilidade civil do Estado exige que o particular comprove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e a lesão alegada pela vítima. No que tange aos eventuais danos sofridos em hospitais públicos, ou conveniados ao Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

(4). O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o fato é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente.

(5). No entanto, deve ser afastada a responsabilidade estatal caso o Poder Público comprove uma das causas excludentes de responsabilidade, quais sejam: a) culpa exclusiva da vítima; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) o caso fortuito e a força maior, previstas no art. 393, parágrafo único, do Código Civil, e ainda, no caso de responsabilidade do Estado por erro médico ou conduta omissiva, a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada.

(6). Comungo do mesmo entendimento proferido na sentença recorrida, no sentido que não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o evento morte no dia 10/09/2013, e a “suposta” omissão no atendimento em 09/09/2013, narrada pela requerente na petição inicial, de modo que as provas evidenciam a desistência do atendimento por parte da requerida, que saiu da unidade de saúde menos de 01 hora após sua chegada.

(7) Vale a reprodução do trecho retirado da decisão recorrida a seguir, que corrobora com as razões de decidir deste voto:
“No caso em análise, a Requerente sustenta a responsabilidade do Requerido pela morte de seu filho em razão de suposta negativa de atendimento médico que teria ocorrido na data de 09/09/2013, no Hospital Municipal de Pinheiros/ES. No entanto, não há nos autos nexo causal entre o ocorrido na data de 10/09/2013 e a alegação de negativa de atendimento na data de 09/09/2013. A testemunha Ivan Domingos Silvestre (ID 25434858), em seu depoimento informou que havia médico plantonista disponível no Hospital Municipal de Pinheiros/ES (HMP) para atender a Requerente no dia 09/09/2013. A testemunha José Ferreira Xavier também confirmou em depoimento prestado (ID 25434858) que a Requerente chegou ao HMP e perguntou pelo Dr. Osvaldo, sem dar muitos detalhes ou demonstrar a necessidade de atendimento imediato.
Nos vídeos colacionados, a requerente aparentava andar de forma tranquila, não podendo afirmar nas imagens algum indicativo de dor, ou mesmo de perda de liquido, como sustentado pela requerente. Nota-se que, desde de a entrada até a até a saída da requerente, a Requerente esteve na Unidade por menos de uma hora. (grifei)

(8) Dessa forma, entendo que no presente caso a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a omissão ou falha do serviço público, de modo a afastar o nexo causal entre a conduta e o dano (Art. 373, I, do CPC). Não havendo comprovação de omissão ou negligência da Administração, e restando fragilizado o nexo causal, a pretensão indenizatória não prospera, sendo indevida a reparação pretendida.

(9) Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(10) Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

(11) Sem condenação em custas ou honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo a exigibilidade em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)